Tribunal: TJMT
Processo: 1017253-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017253-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA SILVA DO PRADO - CPF: 204.362.541-15 (APELANTE), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - TAXA DE JUROS NÃO ESTIPULADAS - TAXA MÉDIA DE MERCADO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Sendo incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, e, ante a ausência de expressa previsão dos juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

4. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIANA SILVA DO PRADO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1017253-77.2020.8.11.0041
, movida em desfavor de Banco Olé Consignado S/A, incorporado por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a prova documental juntada aos autos recebeu uma valoração equivocada, eis que se trata de precário e inepto termo de adesão.

Cita ainda a apelante acerca da ilicitude da operação, alegando que “
a modalidade cartão de credito consignado foi regulamentada (criada) em 2015, pela Lei 13.172; portanto, anterior a lei, operação de credito supostamente contratada nessa modalidade (cartão) apenas para auferir vantagem ilícita e exagerada, reputa-se nula
” (id. 138020769 - Pág. 5).

Expõe que “
o precário termo de adesão é dubio; pois existe adesão a dois produtos diametralmente opostos; o termo está rotulado como Cartão Bonsucesso, mas os valores estão lançados no campo empréstimo
” (id. 138020769 - Pág. 6).

Suscita acerca de suposta abusividade praticada pela instituição bancária pela cobrança de comissão de correspondente bancário que alcança 12% (doze por cento) do valor do credito.

Pugna pela conversão da operação para empréstimo “
por duas razoes básicas: operação ilegal e sob a ótica do Codex consumerista, reputa-se nula pela dicção do art. 51, IV; o banco se aproveitou do estado de necessidade e/ou de forma propositada faltou com o dever de informação
” (id. 138020769 - Pág. 7).

Alude que “
a decisão mais sensata é se pautar pela taxa média Bacen para operações de credito consignado setor público, que retrata a taxa média juros dos diversos agentes financeiros nessa modalidade de credito (consignado)
” (id. 138020769 - Pág. 10), requerendo, ao final, seja aplicada a taxa de juros de 1,58% ao mês.

Ao apresentar suas contrarrazões recursais, a instituição bancária expõe que “
os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração
” (id. 138020775 - Pág. 4), sendo inverossímil o argumento de que a parte apelante foi induzida a erro, aderindo a produto ou serviço diverso do que lhe foi oferecido.

Menciona que o cartão de crédito encaminhado ao endereço da parte autora foi desbloqueado em 12 de junho de 2012 e utilizado em reiteradas compras bem como em onze saques, todos depositados em conta de titularidade da parte autora, no Banco do Brasil, sem devolução. Enfatiza ainda que jamais foi realizado o pagamento integral de faturas.

Ainda, além da ausência de má-fé de sua parte, aduz que “
não há como prevalecer a pretensão de recebimento em dobro dos valores descontados da parte ora apelante, pois, de plano, verifica-se que inexiste quaisquer irregularidades nos descontos no benefício da autora ou qualquer comprovação em sentido contrário
” (id. 138020775 - Pág. 14).

Defende a legalidade dos juros incidentes e a impossibilidade de revisão do contrato, mencionando ainda que, se eventualmente, caso haja a anulação do contrato entabulado, deverá ser reconhecido o direito à restituição de todos os valores disponibilizados, recebidos, mantidos e utilizados pela apelante, pugnando ao final pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1017253-77.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que “adquiriu empréstimos consignados no ano de 2012 oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento” (id. 138020715 - Pág. 2). Contudo, percebendo que os descontos mensais não encerravam, descobriu que estava sendo descontado diretamente de sua remuneração débito sob a rubrica cartão crédito.

Menciona que, ao apresentar reclamação junto ao Procon, foi informada que havia recebido transferências bancárias - por saques - que se iniciaram no ano de 2012, que totalizavam o valor de R$ 6.636,16 (seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

Diante de tal situação, considerando que nunca solicitou cartão de crédito e entendendo ser abusivo o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo a suspensão dos descontos; que seu nome não seja inserido nos cadastros de proteção ao crédito; a limitação da taxa de juros em 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento) ao mês, aplicada de forma simples; que os valores excedentes sejam restituídos em dobro; a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; bem como indenização por danos morais e o cancelamento dos descontos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo ter restado comprovado a efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo bem como o recebimento dos valores, reconheceu a validade do contrato, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

De início, imperioso destacar que a parte autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos pelo próprio autor, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal de Cartão” (id. 138020728), documento em que facilmente se verifica a modalidade de contratação escolhida, qual seja, Cartão Bonsucesso Visa, eis que presente no primeiro campo a ser preenchido.

Ainda, destaca-se que, como bem exarado na sentença, verifica-se nas faturas mensais anexadas pela apelante à contestação (id. 138020743), gastos em comércios locais, como em mercados, mercearias, utilizados para recarga de celular, o que confirma a ciência, o recebimento e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado a autora na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que consta no referido contrato a assinatura do autor, não sendo questionado sua autenticidade.

Ademais, constata-se nos holerites juntados que a autora possui outros empréstimos que são descontados todo mês, tanto de empréstimo consignado quanto de cartão de crédito consignado, inferindo que a mesma possui conhecimento das modalidades contratadas.

Nesse passo, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pela autora e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros correspondentes a empréstimos consignados, motivo pelo qual merece ser reformada a sentença exarada.

Portanto, ao caso, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

No que tange à alegada abusividade praticada pela instituição bancária pela cobrança de comissão de correspondente bancário que alcança 12% (doze por cento) do valor do credito, consigna-se que tal argumento não foi cogitado na contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita. Assim, não sendo decidida pelo juízo
a quo
, trata-se de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3o DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Portanto, não conheço da tese invocada acerca da abusividade praticada pela instituição bancária pela cobrança de comissão de correspondente bancário, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício pela instituição financeira quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela autora e apelante, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, devendo ser aplicado a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022